Tribunal: TJDFT
Processo: 0736457-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais, em virtude de suposta calúnia e difamação praticadas contra o autor. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Responsabilidade civil. Dano moral. Registro de boletim de ocorrência. Ausência de ato ilícito. O reconhecimento da responsabilidade civil deve decorrer de efeito direto e imediato do ilícito, de forma que o dever de indenizar resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita (CF, art. 5o, inc. V e X; Código Civil, art. 186 e 927). No dia 15/03/2021, o réu registrou boletim de ocorrência em que atribuiu ao autor prática de ameaça e extorsão (ID 39199455). De acordo com a narrativa, o autor teria cometido os delitos em conjunto com outras duas pessoas (senhoras NILZA RAMOS PIRES e JUDITE MARIA PICCINI). Além do registro do boletim de ocorrência, o réu, figura pública, concedeu entrevistas à imprensa sobre os fatos, o que gerou a propagação de notícias em diversos meios de comunicação no sentido de que o autor era suspeito de extorsão (ID 39199410 e seguintes). Os elementos probatórios, especialmente a cópia das reportagens juntadas na petição inicial, associam as notícias a registros de ocorrência policial. É verdade que o boletim de ocorrência policial é falho, pois não aponta com precisão os fatos que tipificariam a alegada extorsão, como a finalidade de obtenção de vantagem indevida (art. 158 do CP), nem observa o prazo decadencial para a representação (art. 147, parágrafo único do CP). Contudo, tais defeitos não são suficientes para caracterizar o abuso de direito no registro de ocorrência, pois, como é ato que pode ser realizado por qualquer cidadão, não se exige perfeição técnica. Para que o registro de ocorrência seja considerado ato ilícito, é necessário que seja demonstrado seu desvirtuamento, pois é uma faculdade de qualquer cidadão se dirigir à autoridade policial para a notícia de crime. Para caracterizar ilícito é necessário que fique demonstrado o intento do noticiante de propalar mentiras e configurar o crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP). Não é possível considerar ilícito o registro de ocorrência policial pela mera ausência de prova do afirmado, pois a investigação é matéria atinente às atribuições da atividade policial. Do contrário, teríamos o ilícito culposo de “chamar a polícia” pela simples falta de cautela. Sem demonstração de abuso no registro do BO, ou ausentes indícios de denunciação caluniosa, não há ilícito no ato de levar notícia de fatos às autoridades policiais. Assim, não procede o pedido de indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W